Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1001350-33.2017.8.11.0000
AUTOR: HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.
REU: JOAO BOSCO ALVES DA SILVA, BENEDITO DO CARMO E SILVA, GONCALINA BENEDITA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS E SILVA, JOSE DAVID ALVES DA SILVA, ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, BEATRIZ ALVES DA SILVA COSTA, ANTONIO MIGUEL ALVES DA SILVA, ELIAS MOREIRA DA SILVA, MANOEL MOREIRA DA SILVA
Processo referência: Cumprimento de sentença n. 974744.2007.8.11.0002, relativo à Ação de Cobrança n. 419/2007 – Código 114281 e Apelação n. 46879/2014.
Trata-se de Cumprimento de Sentença formulado por HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A., quanto à condenação dos executados João Bosco Alves da Silva; Benedito do Carmo e Silva; Gonçalina Benedita da Silva; Maria das Graças e Silva; José David Alves da Silva; Antonio Paulino Alves da Silva; Terezinha de Jesus da Silva; Beatriz Alves da Silva Costa; Antonio Miguel Alves da Silva; Elias Moreira da Silva; Manoel Moreira da Silva, ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor atualizado de R$13.140,13, fixados na presente Ação Rescisória.(Id 2616754 e 2622570)
Intimados os executados para efetuarem o pagamento da condenação, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. (Id 48090972)
Com o prosseguimento do cumprimento de sentença, procedeu-se à ordem de penhora on-line por meio do SISBAJUD, com o bloqueio de valores em contas de alguns dos executados, conforme documentos de Id 61559080 e 61559081.
Na sequência, os executados ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA (Id 62094986), JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA (Id 63988464) e BEATRIZ ALVES DA SILVA COSTA (Id 64142463), apresentam impugnação ao bloqueio de valores, sob o argumento de que são impenhoráveis os valores de conta poupança, que não excedem a 40 salários mínimos, bem como os proventos relativos a salários e aposentadorias, como no caso. Pugnam, assim, pelo desbloqueio dos mencionados valores, porquanto destinados ao próprio sustento.
Intimada a parte exequente para manifestar-se, postula pela expedição de alvará em seu favor, porque, segundo sustenta, não é caso de impenhorabilidade em razão de a condenação dizer respeito à multa por litigância de má-fé.
É o breve relato. Decido.
Pois bem. Da análise às peças encartadas no feito, constata-se o bloqueio de valores em contas dos executados, conforme se observa da resposta do sistema SISBAJUD em relação aos réus/executados listados nos Ids 61559080 e 61559081.
Sobre o tema, preceitua o artigo 833, seus incisos e parágrafos, do CPC:
“Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;
III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
VI - o seguro de vida;
VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;
IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;
XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.
§ 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .
§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”
No caso, por meio de petição, o executado Antonio Paulino Alves da Silva discorre acerca da impenhorabilidade dos valores, porquanto o bloqueio se deu em duas contas poupanças de sua titularidade, as quais não excedem o limite de 40 salários mínimos, de modo que são impenhoráveis, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC.
Acrescenta que o montante é utilizado para emergências, bem como para a própria subsistência, além de que o valor retido excede a quantia executada no feito.
Traz ao feito os extratos bancários que demonstram o bloqueio do valor de R$3.066,98, junto à Conta Poupança no 101779-9, Agência 3036-8, do Banco do Brasil, e também do valor de R$13.045,79, da Conta Poupança 013.00006985-3, Agência 3442, da Caixa Econômica Federal. (Id 62111456 e 62111460)
Na sequência, o executado João Bosco Alves da Silva requer o desbloqueio do valor de R$583,66, de sua Conta Corrente/Poupança no 6607-9, Agência 0662-9, do Banco do Brasil, sob a alegação de que referida quantia, além de se encontrar parte em conta poupança, diz respeito ao recebimento do benefício do INSS, de maneira que tal circunstância impede a penhora sobre proventos de aposentadoria, conforme dispõe o art. 833, IV e X, do CPC. (Id 63988466)
A seguir, sob o mesmo fundamento de impenhorabilidade acima mencionado, a executada Beatriz Alves da Silva Costa noticia e requer o desbloqueio de valores em duas contas de sua titularidade:
1- Caixa Econômica Federal, Agência 4746, Conta Poupança no 3322-6, operação 013, no valor de R$4.138,49;
2- Bradesco, Agência: 1263, Conta Corrente no 0098412-4, na qual recebe os proventos do INSS decorrente de sua aposentadoria, sem indicação de valor. (Id 64142468)
Todavia, extrai-se da resposta do SISBAJUD as seguintes informações acerca dos bloqueios relativos aos executados que apresentaram as impugnações:
1- ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA – Total bloqueado em 02.10.2020 de R$3.071,24 – Banco do Brasil;
2- JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA – Total bloqueado em 02.10.2020 de R$R$583,66 – Banco do Brasil;
3- BEATRIZ ALVES DA SILVA COSTA – Nenhum valor bloqueado. (Ids 61559080 e 61559081)
Vê-se, assim, que, diversamente do noticiado, no relatório do SISBAJUD não consta nenhum bloqueio nas contas da executada Beatriz Alves da Silva Costa e tampouco do valor de R$13.045,79, da Conta Poupança 013.00006985-3, Agência 3442, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado Antonio Paulino Alves da Silva, circunstância que impede afirmar com segurança que tais valores bloqueados sejam oriundos da presente Ação Rescisória.
Nessa linha, é caso de determinar o desbloqueio apenas do valor de R$3.071,24, efetivado junto ao Banco do Brasil, Agência 3036-8, Conta Poupança no 101779-9, de titularidade de ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA, bem como do valor de R$583,66, relativo à Conta Corrente/Poupança no 6607-9, Agência 0662-9, do Banco do Brasil, de titularidade do executado JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA, porquanto são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em obediência à regra do artigo 833, incisos IV e X, do CPC.
Esclarece-se, por oportuno, os demais valores bloqueados, aqui noticiados, demandam a efetiva comprovação pela parte interessada, no sentido de que se referem à ordem de constrição originada na presente Ação Rescisória.
Isto posto, determina-se o desbloqueio dos valores a seguir enumerados:
1- R$3.071,24, efetivado junto ao Banco do Brasil, Agência 3036-8, Conta Poupança no 101779-9, de titularidade de ANTONIO PAULINO ALVES DA SILVA;
2- R$583,66, relativo à Conta Corrente/Poupança no 6607-9, Agência 0662-9, do Banco do Brasil, de titularidade do executado JOÃO BOSCO ALVES DA SILVA.
Intimem-se.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator